Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-68.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio acidente deferido – Pretensão recursal da autora visando inserção em processo de reabilitação profissional e pagamento de auxílio doença, antes da implantação definitiva do auxílio acidente – Inadmissibilidade, pois a reabilitação é

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio acidente deferido – Pretensão recursal da autora visando inserção em processo de reabilitação profissional e pagamento de auxílio doença, antes da implantação definitiva do auxílio acidente – Inadmissibilidade, pois a reabilitação é mero ato administrativo.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo da autora, com observação.